Tribunal: TJDFT
Processo: 0004877-40.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004877-40.2012.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: THEREZA CHRISTINA CHEHIN PONCE DE LEON DESPACHO Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, encaminham-se os autos ao juízo de origem, para adoção das providências que entender pertinentes, no tocante à petição de ID no 39343347. Após, aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007